Tribunal: TJES
Processo: 5000956-50.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000956-50.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA ALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Eminentes colegas, registro, por oportuno, que há uma demanda, em grau de recurso, movida por outras duas irmãs das autoras nos autos do processo nº
5000323-18.2019.8.08.0013, em trâmite na Comarca de Castelo.

Feito o registro, segue o voto/ementa abaixo:

VOTO/EMENTA

(Visto em Inspeção)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS PARCEIRAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS AOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, MAS READEQUADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Afastada a preliminar de falta de dialeticidade, por restarem suficientemente demonstrados
os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida.

2. Recurso conhecido.

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela recorrente, tendo em vista que, como consignado na origem
, "tanto a companhia aérea contratada, quanto a companhia a que é delegada a operação de voo, são solidariamente responsáveis por comporem a cadeia de consumo".

4. No caso em apreço, conforme documentos anexados e narrativa das autoras, após meses de planejamento de uma viagem, as mesmas foram surpreendidas pelos cancelamentos e alterações dos voos adquiridos com muita antecedência. Cumpre mencionar que a companhia aérea deve estar preparada para bem atender seus clientes, de modo que, em casos de atrasos/cancelamentos de voos, tenha à disposição outra maneira de solucionar o problema, seja remanejando o usuário para outro voo compatível, ou endossando o bilhete aéreo para outra companhia, a fim de não prejudicar o consumidor. Destarte, não há fator exculpante em favor da recorrente, que deverá responder pelos prejuízos causados às autoras, conforme disposto em primeiro grau.

5. No que se refere ao valor da indenização, o montante fixado na origem - R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada autora isoladamente - merece readequação, na medida em que foge da média de arbitramento desta E. Turma, além do que, os reflexos mais acentuados sustentados na inicial não restaram comprovados nos autos, afinal, os elementos são indicativos de que as autoras permaneceram na casa de familiares na cidade de Três Lagoas (vide nota fiscal de fl. 04 do ID 683967 - emitida em nome de SUELLEN CANDIA SILVEIRA), o que, de fato, tem o condão de minimizar a reverberação do sustentado dano moral.

6. Assim,
DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, apenas para readequar o valor dos danos morais, reduzindo-os para R$3.000,00 (três mil reais) para cada autora, mantendo-se os demais termos da sentença
.

7. Sem condenação em remanescentes e honorários advocatícios.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

6.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.